Tribunal: TJSP
Processo: 1008947-25.2020.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Apelação. Ação Revisional. Cobrança de juros remuneratórios no patamar de 22,00% ao mês. Abusividade da taxa de juros remuneratórios estipulados em patamar muito superior à média do mercado. Necessária readequação do contrato, com a repetição simples dos valores cobrados a maior. Dano moral não configurado. Contrato que prevê quitação em parcela única no mês seguinte ao crédito do valor

Ementa:
Apelação. Ação Revisional. Cobrança de juros remuneratórios no patamar de 22,00% ao mês. Abusividade da taxa de juros remuneratórios estipulados em patamar muito superior à média do mercado. Necessária readequação do contrato, com a repetição simples dos valores cobrados a maior. Dano moral não configurado. Contrato que prevê quitação em parcela única no mês seguinte ao crédito do valor principal. Não verificação de conduta ilícita a atingir o requerente em seu foro íntimo, dadas as peculiaridades do caso em tela e as condições de contratação observadas. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785110
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008947-25.2020.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante ELOI CRISTINO
BORGES,
é
apelado
CREFISA
S/A
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008947-25.2020.8.26.0196 -Voto no
2
VOTO No: 35.002
Apelação no: 1008947-25.2020.8.26.0196
Comarca: SÃO PAULO REGIONAL III JABAQUARA
Apelante: ELOI CRISTINA BORGES
Apelado:
CREFISA
S/A
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO
Apelação. Ação Revisional. Cobrança de juros remuneratórios no
patamar de 22,00% ao mês. Abusividade da taxa de juros
remuneratórios estipulados em patamar muito superior à média do
mercado. Necessária readequação do contrato, com a repetição
simples dos valores cobrados a maior. Dano moral não
configurado. Contrato que prevê quitação em parcela única no mês
seguinte ao crédito do valor principal. Não verificação de conduta
ilícita a atingir o requerente em seu foro íntimo, dadas as
peculiaridades do caso em tela e as condições de contratação
observadas. Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face
da r. sentença de fls. 120/127 que, em ação revisional de contrato, julgou
improcedente o pedido, condenando o autor em custas, despesas e honorários
fixados em R$ 1.500,00
Irresignado, o autor interpõe recurso de apelação,
aduzindo, em suma, a necessária condenação da apelada em danos morais
decorrentes da abusividade contratual e a readequação dos juros à média do
mercado.
Contrarrazões em fls. 148/159.
Recurso devidamente processado.
É o relatório.
Trata-se de ação revisional de contrato, na qual o autor
busca ver declarada a abusividade dos juros remuneratórios cobrados no
patamar de 22,00% ao mês e 987,22%, além de condenação por danos morais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008947-25.2020.8.26.0196 -Voto no
3
decorrentes de prática comercial abusiva da requerida.
Com as devidas vênias, o recurso merece parcial
provimento.
De fato, os juros cobrados no instrumento contratual
de fls. 20/21, na ordem de 22,00% ao mês, são de proporção excessivamente
onerosa, que desafia os padrões mínimos de razoabilidade e proporcionalidade.
É de rigor reiterar que não se trata de mera
superioridade em relação à média do mercado, mas de patamar que ultrapassa
excessivamente a referida média. Frise-se que os valores médios praticados
quando da contratação do empréstimo discutido, segundo dados divulgados
pelo Banco Central do Brasil, eram de 5,7036 a.m. e 94,57% a.a ,1 enquanto
no presente caso a taxa anual equivalente alcança o patamar de 987,22% ao
ano.
Desta feita, a readequação do instrumento contratual
discutido à média do mercado é medida que se impõe, visto que não se trata
de mera distorção ou desvio da média, mas de cobrança de juros
manifestamente abusivos, com a consequente devolução, em caráter simples,
dos valores cobrados em excesso da média supramencionada.
Conquanto a taxa de juros fixada no contrato disputado
seja superior à média do mercado, as peculiaridades do presente caso não
permitem vislumbrar a ocorrência de dano moral indenizável decorrente da
cobrança de juros remuneratórios excessivos.
Muito embora se verifique a excessividade dos juros a
ensejar sua readequação à média do mercado, não se observa dano moral
1
Dados disponibilizados no sítio eletrônico do Banco Central do Brasil:
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/ série no 20.742.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008947-25.2020.8.26.0196 -Voto no
4
indenizável nos autos. Frise-se que esta Turma Julgadora entende que a
configuração da lesão ao foro íntimo do contratante não decorre tão somente
do patamar excessivo dos juros remuneratórios cobrados, mas da observação
dos elementos fático-jurídicos concernentes ao caso, em especial, de reiterado
comportamento empresarial do prestador de serviços financeiros que acarrete
prejuízo concreto e observável ao contratante, o que não se observa no
presente caso. Neste sentido:
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO. 1. CERCEAMENTO DE DEFESA. A
alegação
genérica
de
existência
de
juros
remuneratórios acima da média de mercado não
impõe a realização de perícia contábil. Preliminar
afastada. 2. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO.
Dos elementos constantes dos autos infere-se a
legitimidade da contratação do empréstimo "sub
judice". 3. JUROS REMUNERATÓRIOS. O fato da
taxa de juros remuneratórios exceder a taxa média
de mercado não implica, por si só, em abusividade.
R. sentença mantida. Recurso de apelação não
provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1065014-73.2016.8.26.0576; Órgão Julgador: 22a
Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio
Preto - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
17/08/2017; Data de Registro: 24/08/2017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008947-25.2020.8.26.0196 -Voto no
5
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados, dá-se
parcial provimento ao recurso para determinar a readequação dos juros
remuneratórios do contrato de no 028750045808 para a média do mercado
observada à época de sua pactuação, nas taxas correspondentes a 5,7036% ao
mês e 94,57% ao ano, com a consequente repetição, em caráter simples, dos
valores cobrados em excesso. Em razão do ora decidido, verificada a
sucumbência recíproca das partes, nos termos do artigo 86 do Código de
Processo Civil, deverá cada qual arcar com 50% do valor arbitrado a título de
custas, despesas e honorários, ora fixados em 10% sobre o valor atualizado da
causa.
Roberto Mac Cracken
Relator